Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. LEI No 11.101/2005. APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. DESNECESSIDADE. CRÉDITOS ANTERIORES À QUEBRA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A parte agravante aponta que as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) são documentos indispensáveis para que se proceda à correta habilitação dos créditos públicos. No entanto, a documentação apresentada pelo Distrito Federal está em conformidade com o que se exige e que se considera como suficiente para fins de comprovação dos créditos titularizados pela Fazenda Pública.
2. Tal como apontado na manifestação exarada pelo Parquet, em diversas outras falências em tramite perante o Juízo de origem, a apresentação da CDA foi necessária para evidenciar as características do crédito fazendário, sem que se pretendesse questionar a existência, exigibilidade e valor do título, visando aferir a correção dos cálculos e classificação das rubricas creditícias.
3. Não há se falar em necessidade de comprovação da suspensão das execuções fiscais relativas aos créditos objeto da presente habilitação, por inexistir previsão legal de tal comprovação como requisito para o processamento da habilitação de crédito.
4. Por fim, não há se acolher a alegação de que apenas os juros e a correção monetária foram aferidos até a data da decretação da falência, deixando-se de retroagir o valor principal e as multas. Conforme documentação acostada, os créditos apresentados são anteriores à data da quebra.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.